Tribunal: TJDFT
Processo: 0742110-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742110-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENY DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AUGUSTO NASCIMENTO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF de ID n.o 171207767 PJe-1, que, nos autos do Processo n.o 07103975120238070018, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu, no prazo de 48 horas, autorize e custeio o tratamento domiciliar (home care) sugerido pelo médico assistente, em continuidade e substituição ao tratamento hospitalar, bem como com o fornecimento de equipamentos e medicamentos listados em relatório médico, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez) mil reais, nos termos da fundamentação. Em suas razões recursais (ID n.o 51969486 - Pág. 1), o agravante sustenta, em síntese, que em análise técnica da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde, a paciente não preenche os requisitos para o recebimento do serviço de home care em regime integral. Afirma que, a decisão do juízo de piso atenta contra o princípio da proporcionalidade, sob o viés do subprincípio da necessidade, segundo o qual a medida não há de exceder os limites indispensáveis à conservação do fim almejado. Sustenta que a agravada deve apresentar documentos necessários à averiguação de seu estado nutricional e do grau de escara. Argui que resta demonstrado o bom direito do Agravante, além do periculum in mora, em face do custeio de tratamento fora da indicação clínica da paciente. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência. Ausente o recolhimento de preparo, ante a isenção ao ente público. DECIDO. A decisão agravada é vista no ID n.o 171207767 PJe-1, e foi fundamentada com amparo no quadro clínico da paciente (paralisia incapacitante irreversível), com dependência de terceiros para a realização das atividades diárias da vida, uso de oxigênio por cateter nasal e alimentação via oral pastosa, sendo que o laudo emitido pelo médico assistente fez a indicação de internação domiciliar (home care) com a seguinte oferta de profissionais no tratamento da idosa (ID n.o 171163315 do processo n.o 07103975120238070018): “Acompanhamento médico e de enfermagem semanal inicialmente até compensação de quadro com avaliação posterior; - Acompanhamento de técnico de enfermagem 24 horas; - Acompanhamento de fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana; - Acompanhamento com fonoaudiologia três vezes por semana; - Acompanhamento de Terapeuta ocupacional periódica; - Acompanhamento de psicologia semanal; - Acompanhamento nutricional mensal; - Disponibilização de cadeira de rodas apropriada à paciente; - Disponibilização de cadeira de banho apropriada à paciente; - Disponibilização de concentrador de oxigênio; - Disponibilização de cateter nasal; - Disponibilização de fraldas geriátricas no tamanho e na quantidade adequada a paciente; - Disponibilização das medicações de uso continuo e de uso determinado, assim como as demais medicações e insumos que se faça necessária durante o curso da doença”. Assim, nesse contexto, diante da gravidade do quadro da paciente e conforme a indicação do médico assistente, é nítida a urgência e a necessidade de concessão de tratamento mediante o custeio do tratamento em home care, em continuidade e substituição ao tratamento hospitalar, bem como o fornecimento de equipamentos e medicamentos listados no relatório médico, razão que se mostra escorreita a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente porque a probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece a parte agravada, uma vez que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações ao estado de saúde e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo de providências. Ademais, trata-se de idosa, diagnosticada com quadro de meningioma e paralisia incapacitante irreversível. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que a paciente está destinada a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Resta demonstrado, portanto, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetida a possível piora irreversível de sua enfermidade. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito por esta 7a Turma Cível, após a manifestação da agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador